Tribunal: TJMT
Processo: 1084695-44.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084695-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARILDA ARAUJO RAMALHO - CPF: 536.362.101-06 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
11084695-44.2024.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
MARILDA ARAÚJO RAMALHO.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 A 24/7/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. VALOR DA HORA TRABALHADA. ISONOMIA REMUNERATÓRIA ENTRE CARGAS HORÁRIAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de diferenças salariais, sob o fundamento de que a remuneração da autora estaria conforme a legislação municipal vigente.

A recorrente alegou violação ao princípio da isonomia remuneratória entre servidores com mesmas funções e formações, mas com diferentes cargas horárias (30h e 40h semanais), requerendo a correção da base de cálculo da hora trabalhada, com pagamento das diferenças salariais vencidas e vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a servidora recorrente faz jus ao recebimento de diferenças salariais em razão da suposta desproporcionalidade na remuneração da hora trabalhada entre servidores da mesma função com cargas horárias distintas, à luz da Lei Complementar Municipal nº 430/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remuneração da servidora encontra-se conforme as tabelas estabelecidas na Lei Complementar Municipal nº 430/2017, demonstrado por documentos emitidos pela Gerência de Folha de Pagamento do ente público.

A parte autora não impugna os documentos juntados aos autos nem comprova, de forma inequívoca, a existência de irregularidade na composição de seus vencimentos.

Incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbe na hipótese.

A alegação de desproporcionalidade entre o valor da hora trabalhada por servidores com diferentes cargas horárias, embora com mesmas atribuições, exige prova robusta da aplicação indevida da norma remuneratória, o que não foi apresentado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Compete à parte autora comprovar, de forma inequívoca, a existência de pagamento salarial em desacordo com a legislação vigente, não sendo admitida presunção de ilegalidade quando ausente prova documental idônea.

A existência de eventual desproporcionalidade na remuneração da hora trabalhada entre servidores com cargas horárias distintas não configura, por si só, ilegalidade, devendo ser demonstrado o descumprimento da legislação específica aplicável ao caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
; CPC, art. 373, I e art. 98, § 3º; Lei n.º 9.099/95, art. 46; LC Municipal n.º 430/2017.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1079869-09.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 293878862), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a recorrente alega que o pleito não visa a criação de aumento salarial por equiparação, mas a correção de distorção na remuneração da hora trabalhada, garantindo a isonomia remuneratória entre os servidores que exercem as mesmas funções, com mesma formação e atribuições, mas com cargas horárias distintas.

Sustenta que o servidor que trabalha 30 horas semanais aufere maior valor por hora trabalhada do que aquele que trabalha 40 horas semanais, embora exerçam as mesmas funções e pertençam à mesma classe e padrão funcional.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença recorrida, condenando o reclamado a retificar sua remuneração, de forma que a hora trabalhada respeite a proporcionalidade entre os servidores de 30h e 40h, com o pagamento das diferenças salariais vencidas e vincendas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 293878867), alegando que demonstrou, por meio dos documentos expedidos pela Gerência de Folha de Pagamento, inexistir qualquer irregularidade nos pagamentos recebidos pela demandante, os quais se encontram calculados em estrita observância na tabela de vencimentos vigentes e nos termos da Lei Complementar nº 430, de 21/6/2017. Ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida, condenando a recorrente nas verbas de sucumbência.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise dos autos, denota-se que a controvérsia se limita à verificação da existência de diferenças salariais devidas à parte recorrente, que alega receber vencimentos inferiores aos previstos na Lei Complementar Municipal nº 430/2017.

Após analisar os autos, verifica-se que a insurgência recursal não merece guarita.

Os documentos apresentados pelo ente municipal, em especial a manifestação da Gerência de Folha de Pagamento (ID 293878860), atestam que os proventos percebidos pela reclamante estão segundo as tabelas remuneratórias vigentes.

Ressalta-se que a reclamante não impugnou tais documentos.

Assim, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso em apreço, a recorrente
não
se desincumbiu desse ônus, uma vez que não comprovou, de forma inequívoca, que seus vencimentos estariam sendo pagos em desconformidade com a legislação municipal.

Nesse sentido, recente julgado proferido pela 1ª Turma Recursal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. ALEGADO PAGAMENTO A MENOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVENTOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de diferenças salariais, sob a alegação de que seus vencimentos não teriam sido atualizados conforme os parâmetros da Lei Complementar Municipal n.º 430/2017 e do Decreto Municipal n.º 10.178/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora recorrente faz jus ao recebimento de diferenças salariais relativas à suposta aplicação incorreta da tabela de vencimentos prevista na legislação municipal vigente nos últimos cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os documentos constantes dos autos demonstram que a servidora percebe remuneração em conformidade com a Lei Complementar Municipal n.º 430/2017, conforme informado pela Gerência da Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Saúde. 4. A recorrente não se desincumbe do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, uma vez que se baseia em valor incorreto de vencimento-base para fundamentar a alegada diferença salarial. 5. Ausente prova de que os pagamentos realizados pelo município estejam em desacordo com os valores legais, inviável acolher a pretensão da autora, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e de decisão fundada em presunção indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. Compete à parte autora comprovar, de forma inequívoca, a existência de pagamento salarial em desacordo com a legislação vigente, não sendo admitida presunção de ilegalidade quando ausente prova documental idônea. 2. A ação de cobrança de diferenças salariais exige a apresentação de elementos probatórios concretos que demonstrem o efetivo descumprimento da norma remuneratória, não bastando alegações genéricas ou valores incorretos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I; Lei n.º 9.099/95, art. 46; LC Municipal n.º 430/2017; Decreto Municipal n.º 10.178/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1079869-09.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 09.09.2024.

(N.U 1084551-70.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025).

Por fim, ainda que se tratasse de mera correção de valores previstos em lei e não aplicados corretamente – o que não é o caso dos autos –, tal situação demandaria prova robusta da alegada irregularidade, ônus do qual a recorrente
não
se desincumbiu.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025